Tribunal: TCU
Processo: 015.021/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa, em virtude de irregularidade na execução de convênio para realização de evento intitulado 2o Barretos Matsuri.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Danillo Augusto dos Santos e Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, bem assim pelo Instituto Educar e Crescer/IEC contra o Acórdão 1418/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Sra. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo e pelo Instituto Educar e Crescer/IEC contra o Acórdão 1418/2019-TCU-Plenário , com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, com vistas a afastar das razões que fundamentaram o acórdão recorrido os seguintes fatos: (a) cópia de documento bancário (TED) ilegível; (b) ausência dos contratos de exclusividade; (c) não comprovação da inexistência de recursos atinentes a cobrança de ingresso; e (d) não comprovação da existência e da capacidade operacional da Premium Avança Brasil e de existência de vínculo entre essa e o IEC, sem alterar, no entanto, em relação aos referidos recorrentes, o Acórdão 1418/2019-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Danillo Augusto dos Santos contra o Acórdão 1418/2019-TCU-Plenário , com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento e excluí-lo da presente relação processual, alterando os subitens 9.2, 9.4 a 9.6 do acórdão recorrido, que passam a ter a seguinte redação: 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas dos responsáveis Instituto Educar e Crescer (IEC), CNPJ 07.177.432/0001-11, Ana Paula da Rosa Quevedo, CPF XXX.904.910-XX, e Idalby Cristine Moreno Ramos, CPF XXX.537.681-XX; (...) 9.4. aplicar ao Instituto Educar e Crescer (IEC), CNPJ 07.177.432/0001-11, à Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo, CPF XXX.904.910-XX, à Sra. Idalby Cristine Moreno Ramos, CPF XXX.537.681-XX e à empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., CNPJ 07.046.650/0001-17, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. considerar grave a infração cometida pelos responsáveis Ana Paula da Rosa Quevedo, CPF XXX.904.910-XX, e Idalby Cristine Moreno Ramos, CPF XXX.537.681-XX; 9.6. aplicar aos responsáveis Ana Paula da Rosa Quevedo, CPF XXX.904.910-XX, e Idalby Cristine Moreno Ramos, CPF XXX.537.681-XX, a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.